Tribunal: TJMT
Processo: 1026741-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026741-09.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Correção Monetária, Expropriação de Bens, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), AMANDAY FAZENDA PARK HOTEL LTDA - CNPJ: 18.742.583/0001-91 (EMBARGANTE), NEDIO RISIERI GERMINIANI - CPF: 411.317.461-04 (EMBARGANTE), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), DILMAR DAL BOSCO - CPF: 344.611.911-68 (EMBARGADO), ELIZABETE GERALDINI DAL BOSCO - CPF: 353.730.751-91 (EMBARGADO), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes, mantendo decisão de primeiro grau que determinou a alienação judicial de imóvel penhorado, a manutenção da penhora sobre veículos e o levantamento de valores em favor dos exequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado, especificamente quanto a: (i) interesse recursal para impugnar ordem de leilão após concessão de medida suspensiva pelo juízo de origem; (
ii
) conduta contraditória do credor que resultou no levantamento de valores sem observância ao contraditório; (
iii
) alegada preclusão sobre excesso de penhora de
veículos; e (
iv
) manutenção de averbações premonitórias sobre todo o patrimônio do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste omissão quanto ao interesse recursal para impugnar a ordem de leilão, pois o acórdão embargado foi claro ao não conhecer do recurso neste ponto por entender que, tendo o juízo de origem já determinado a suspensão do ato até a realização da audiência de saneamento nos embargos à execução, não haveria interesse recursal.

4. Não há omissão referente à conduta contraditória do credor no levantamento de valores, tendo o acórdão expressamente consignado que os executados foram intimados para se manifestarem sobre a indisponibilidade dos valores em suas contas bancárias e não impugnaram o bloqueio, operando-se a preclusão, além de destacar a desproporcionalidade entre o valor levantado (R$ 61.311,56) e o valor executado (aproximadamente R$ 24.561.752,40).

5. Quanto à alegada contradição e omissão sobre a preclusão do excesso de penhora de veículos, o acórdão foi claro ao afirmar que a questão se encontrava preclusa por ter sido decidida em 18/12/2024, e não na decisão agravada, além de fundamentar adequadamente a manutenção da penhora sobre os veículos, destacando que são de luxo, possuem maior liquidez e têm preferência de penhora sobre bens imóveis nos termos do art. 835, IV e V, do CPC.

6. Não há omissão sobre a manutenção de averbações premonitórias, pois tal questão não foi objeto da decisão agravada,
não havendo necessidade de pronunciamento a respeito, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15: omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. É desnecessária a reedição do julgado quando o aresto embargado foi bem fundamentado e a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido. 3. Ainda que os embargos declaratórios tenham a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos legais, sob pena de
rejeição.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embarg
os
de declaração opostos por
AMANDAY FAZENDA PARK HOTEL LTDA e NEDIO RISIERI GERMIN
IANI
contra acórdão que, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a alienação judicial de imóvel penhorado, a manutenção da penhora sobre veículos e o levantamento de valores em favor dos exequentes.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam, em síntese, a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado, especialmente
quanto aos seguintes pontos:

1) Omissão quanto ao manifesto interesse recursal para impugnar a ordem de leilão, mesmo após a concessão de medida suspensiva precária pelo juízo de origem;

2) Ausência de enfrentamento sobre a conduta contraditória do credor (
venire
contra
factum

proprium
) que resultou no levantamento de valores sem observância ao contraditório;

3) Contradição e omissão ao se alegar preclusão sobre o excesso de penhora de veículos, ignorando-se que a análise da matéria havia sido expressamente postergada pelo juízo para momento posterior à avaliação;

4) Silêncio quanto à manutenção indevida de averbações premonitórias sobre todo o patrimônio do executado, mesmo após a efetivação de penhora sobre imóvel de valor amplamente suficiente.

Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado e, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais para eventual interposição de recurso especial.

Em contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
335316371
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. Do interesse recursal quanto à suspensão da alienação judicial

No tocante à alegada omissão quanto ao interesse recursal para impugnar a ordem de leilão,
o
acórdão embargado foi claro ao não conhecer do recurso neste ponto por entender que, tendo o juízo de origem já determinado a suspensão do ato até a realização da audiência de saneamento nos embargos à execução, não haveria interesse recursal.

Conforme expressamente consignado no acórdão: "
Quanto ao pedido de suspensão da alienação judicial do imóvel penhorado, matrícula n° 19425, verifica-se que o próprio juízo de origem, na decisão agravada ID 201085400, já determinou a suspensão do ato até a realização da audiência de saneamento nos embargos à execução".

Quanto à alegação de prejudicialidade externa, esta questão já está sendo devidamente observada pelo juízo de origem, que suspendeu a alienação judicial justamente para aguardar o andamento dos embargos à execução, não havendo necessidade de pronunciamento
específico.

2. Da conduta contraditória do credor e do levantamento de valores

Quanto à alegação de omissão referente à conduta contraditória do credor no levantamento de valores, não há qualquer vício a ser sanado.

Isto porque, o acórdão embargado
foi claro ao afirmar que
"o juízo de origem fundamentou sua decisão no fato de que os executados foram intimados para se manifestarem sobre a indisponibilidade desses valores em suas contas bancárias e não impugnaram o bloqueio, operando-se a preclusão".

Ademais, o acórdão destacou que "considerando o valor levantado (R$ 61.311,56) e o valor executado (aproximadamente R$ 24.561.752,40), não há se falar em antecipação indevida dos efeitos da execução ou em prejuízo irreparável aos agravantes".

Além disso, não tendo sido concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, é plenamente possível o levantamento de valores bloqueados, conforme jurisprudência citada no próprio acórdão.

3. Da preclusão sobre o excesso de penhora de veículos

No que tange à alegada contradição e omissão quanto à preclusão sobre o excesso de penhora de veículos, também não há vício a ser sanado.

Isto porque, o
acórdão embargado foi claro ao afirmar que "
a questão se encontra preclusa, pois foi decidida em 18/12/2024, conforme ID 179169390, e não na decisão agravada ID 186641350".

Além disso, o acórdão fundamentou adequadamente a manutenção da penhora sobre os veículos, destacando que "
os veículos em questão são de luxo e possuem maior liquidez, além de preferência de penhora sobre bens imóveis nos termos do art. 835, IV e V, do CPC"
.

4. Das averbações premonitórias

Qu
anto à alegação de omissão sobre a manutenção indevida de averbações premonitórias, não há vício a ser sanado.

Isto porque, tal questão não foi objeto da
decisão agravada, não havendo necessidade de pronunciamento a respeito
, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026